Tribunal: TJDFT
Processo: 0731660-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SOBRESTAMENTO. TEMA No 1169/STJ. ART. 95, CDC. SENTENÇA GENÉRICA. SUSPENSÃO. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. O Superior Tribunal de Justiça afetou o Tema Repetivio no 1169 para julgamento em sob o regime dos recursos especiais repetitivos, com a delimitação da controvérsia em “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos". (ProAfR no REsp n. 1.978.629/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 11/10/2022, DJe de 18/10/2022.)
2. O art. 95 do Código de Defesa do Consumidor determina que, nas ações coletivas para defesa de interesses individuais homogêneos, “Em caso de procedência do pedido, a condenação será genérica, fixando a responsabilidade do réu pelos danos causados”.
3. Diante da existência de expressa disposição legal que determina que é sempre genérica a condenação proferida em ação coletiva para defesa de interesses individuais, passo a entender que a aplicabilidade do Tema no 1169 do STJ se estende a todos os casos de cumprimento individual de sentença coletiva sem prévia liquidação, sendo necessário o sobrestamento dos processos em andamento até o julgamento do recurso repetitivo, a fim de cumprir a determinação de sobrestamento proferida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça.
4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.